Tribunal: TJSP
Processo: 2005651-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA FALTA DE REGULARIZAÇÃO IMEDIATA DO POLO PASSIVO MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DOS HERDEIROS DA COEXECUTADA FALECIDA PELO SEU ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA SUA INVENTARIANTE – EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELA PARTE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA – DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA FALTA DE REGULARIZAÇÃO IMEDIATA DO POLO PASSIVO MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DOS HERDEIROS DA COEXECUTADA FALECIDA PELO SEU ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA SUA INVENTARIANTE – EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELA PARTE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA – DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS PELA FALECIDA – QUESTÃO PRECLUSA – ARTIGO 507 DO CPC - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA INCLUSÃO DA MULTA DE 10% NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DEVIDOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO, CONTUDO, DO ARTIGO 525, § 4o, DO CPC – QUESTÃO NÃO CONHECIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.